Tribunal: TJPA
Processo: 0805119-73.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0805119-73.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: MAIRTON MARQUES CARNEIRO

SUSCITADO: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROVÉRSIA QUE ATRAI A COMPETÊNCIA DE UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 31-A, § 1º, XI, DO REGIMENTO INTERNO DO TJ/PA. INGRESSO DA FAZENDA PÚBLICA NO RECURSO ORIGINÁRIO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ALTERA A COMPETÊNCIA ESTABELECIDA, UMA VEZ QUE NÃO SE ADMITE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARTIGO 24 DA LEI Nº 12.016/2009 E PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DISTRIBUIÇÃO FEITA POR PREVENÇÃO À RELATORA PERTENCENTE AO ÓRGÃO FRACIONÁRIO COM COMPETÊNCIA EM DIREITO PRIVADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 43 DO CPC C/C 116 DO REGIMENTO INTERNO DO TJ/PA. INCIDENTE RESOLVIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO EXMA. DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES PARA PROCESSAR E JULGAR O “MANDAMUS”. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, conhecer a dúvida não manifestada sob a forma de conflito e, nos termos da fundamentação, resolvem o incidente, declarando competente para processar e julgar o feito a Turma de Direito Privado, estando prevento para fazê-lo a eminente Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, tudo nos termos do voto relator.

Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 (vinte e um) aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exa. Sra. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 28 de setembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO suscitada pelo EXMO. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO em face da EXMO. DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e da EXMA. DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0805119-73.2022.8.14.0000, impetrado pelo BANCO SANTANDER BRASIL S/A.

A inicial mandamental (id. 9050412, págs. 1/21) tem por objeto compelir o Exmo. Sr. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, relator do recurso de Agravo de Instrumento nº 0811283-88.2021.8.14.0000, a apreciar o recurso de Agravo Interno manejado pelo Banco Santander S/A, interposto contra decisão concessiva de efeito suspensivo ativo, cuja decisão foi proferida nos seguintes termos:

Assim, vislumbrando a probabilidade de provimento do Agravo e diante da necessidade de prevenir os prejuízos noticiados pelas partes, pelo Estado do Pará e pelo Município de Marabá (perigo na demora), DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo, no sentido de reconhecer, até o julgamento de mérito, a competência do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá para processar e julgar o feito, na forma do art. 3º da Lei nº 11.101/2005, assim como para suspender, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, todas as execuções em curso contra as Agravantes, em consonância com o art. 20-B, §1º, da Lei nº 11.101/2005.

O pronunciamento ao norte mencionado foi proferido nos autos do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Ação Cautelar Antecedente à Recuperação Judicial, proc. nº 0809628-94.2021.8.14.0028, em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, e importou na suspensão de todas as execuções aforadas em desfavor das empresas Mineração Buritirama S/A, Skypar Empreendimentos e Participações – Eireli, Buritipar Holding S/A e Fazendas do Pará Participações Ltda, autoras da ação originária.

A inicial mandamental foi distribuída originariamente à relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro que, em decisão constante do id.
9068772, págs. 1/2, suscitou a prevenção da Exma. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, sob o argumento de que contra a decisão proferida nos autos do recurso de Agravo de Instrumento nº 0811283-88.2021.8.14.0000, já havia sido interposto Mandado de Segurança por uma das partes, sendo o referido remédio legal distribuído à magistrada apontada como preventa.

Redistribuídos os autos à relatoria da Exma. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães esta arguiu sua incompetência pelo fato de ter sido deferido o ingresso do Estado do Pará e do Município de Marabá nos autos do recurso de Agravo de Instrumento em questão, sendo certo que sua excelência é integrante de Turma e Seção de Direito Privado deste Tribunal.

Ato contínuo, o
mandamus
foi redistribuído ao Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro que, em decisão constante do id. 9361387, págs. 1/4, suscitou o presente incidente, alegando que a admissão do Estado do Pará e do Município de Marabá em nada afetaria a competência para o processamento do
writ
por uma das Turmas de Direito Privado deste Sodalício, já que se trata de demanda que envolve recuperação e falência de pessoa jurídica de direito privado.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cuida-se de DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO suscitada pelo EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO em face dos EXMOS. DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

Como sabido, o sistema processual prevê cinco espécies de competência, sendo elas em razão do valor da causa, territorial, funcional, em razão da pessoa e, por fim, em razão da matéria envolvida. Desse modo, a atribuição para o julgamento de determinada causa é determinada em virtude do objeto da demanda, sendo certo que o objetivo é especializar os servidores da justiça, principalmente os magistrados, em uma determinada matéria, dispensando-se, com isso, estudos mais aprofundados em tantas outras, o que teoricamente ensejaria uma prestação jurisdicional de melhor qualidade.

No âmbito deste Tribunal, o Regimento Interno divide os órgãos colegiados em Turmas de Direito Público e de Direito Privado, cada uma com suas competências delineadas de acordo com as matérias elencadas nos artigos 31 e 31-A da normativa citada. Em suma, tratando-se de debate relativo à competência, o critério geral se dá pela natureza jurídica da relação litigiosa, a qual se apura com base no pedido e causa de pedir.

No caso vertente, depreende-se da inicial mandamental que a insurgência do impetrante reside no fato de não haver sido apreciado o recurso de Agravo Interno por si manejado nos autos do Agravo de Instrumento, proc. nº 0811283-88.2021.8.14.0000, em que o Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, conforme já referido antes, proferiu decisão concessiva de efeito suspensivo em favor das empresas
Mineração Buritirama S/A, Skypar Empreendimentos e Participações – Eireli, Buritipar Holding S/A e Fazendas do Pará Participações Ltda
.

Pois bem. O mandado de segurança, como sabido, destina-se a proteger o direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Vale destacar que, a depender da matéria envolvida, o “writ” pode ser apreciado tanto pelos magistrados com competência em Direito Privado quanto em Direito Público, conforme disciplinam os artigos 29, I, “a” e 29-A, I, “a”, de nosso Regimento Interno,
verbis
:

Da Seção de Direito Público.

Art. 29. A Seção de Direito Público é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Público e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I - processar e julgar:

a) os mandados de segurança contra atos de autoridades no âmbito do Direito Público, não sujeitas à competência do Tribunal Pleno;

Da Seção de Direito Privado.

Art. 29-A. A Seção de Direito Privado é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Privado e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I - processar e julgar:

a) os mandados de segurança contra atos de autoridades no âmbito do Direito Privado, não sujeitas à competência do Tribunal Pleno;

Na hipótese dos autos, o Mandado de Segurança se originou no seio de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida por Juiz de Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que reconheceu a sua incompetência territorial para julgamento de demanda que envolve recuperação judicial de pessoa jurídica de direito privado.

Vale destacar que por expressa disposição regimental, a competência para o processamento de recursos que versem sobre causas que tenham por objeto recuperação judicial de empresa será atribuição das Turmas de Direito Privado e, por consequência, de seus respectivos membros, conforme disciplina o artigo 31-A, § 1º, XI,
verbis:

Das Turmas de Direito Privado.

Art. 31-A. Duas Turmas de Direito Privado, compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, que serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber:

(...)

§ 1º Às Câmaras de Direito Privado cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Privado, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias:

(...)

XI - falência e recuperação de empresas;

Por outro lado, cumpre ressaltar que o Mandado de Segurança não admite a intervenção de terceiros, sendo possível apenas a formação de litisconsórcio na forma do art. 24 da Lei nº 12.016/2016
[1]
. Isso porque, conforme já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), "o rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, ex vi do art. 24 da Lei n. 12.016/09, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial, na forma da jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal" (MS 32.074/DF, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Processo Eletrônico publicado no DJe em 5/11/2014).

Desse modo, o fato de o Estado do Pará e o Município de Marabá terem sido admitidos como partes no Agravo de Instrumento nº 0811283-88.2021.8.14.0000, de relatoria do Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, não importa em alteração da competência, que continua a ser de uma das Turmas de Direito Privado.

Nesse diapasão, considerando-se a competência de uma das Turmas de Direito Privado e, consequentemente, de seus Desembargadores membros, resta decidir a respeito da competência do Magistrado para o processamento do “mandamus” objeto do presente feito.

O princípio da
perpetuatio jurisdictionis
refere que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

Observa-se o princípio mencionado no art. 43 do CPC
[2]
e art. 116 de nosso Regimento Interno
[3]
, que trata de regra de estabilização da competência, buscando evitar, assim, a alteração do lugar do processo, toda vez que houver modificações supervenientes do estado de fato ou de direito. Assim, determina-se a competência no momento em que a ação é proposta.

Na hipótese dos autos, o MS foi distribuído ao Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro que o encaminhou à relatoria da Exma. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães por prevenção, uma vez que anteriormente outra demanda da mesma natureza envolvendo uma das partes que litiga com o ora interessado Banco Santander fora distribuído à eminente magistrada, de modo que se conclui pela competência da aludida desembargadora integrante de Turma e da Seção de Direito Privado deste Tribunal

para o processamento e julgamento do
writ
.

À vista do exposto, resolve-se a dúvida, declarando-se competente para processar e julgar o feito a Turma de Direito Privado, estando preventa para fazê-lo a Exma. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Esclareço, por fim, que o imbróglio referente à demanda que tramita no foro de Marabá, da qual se originou o “mandamus” impetrado pelo interessado Banco Santander, foi objeto de decisão monocrática no STJ, que fixou a competência do Tribunal de Justiça de São Paulo para processá-la e julgá-la, nestes termos:

“Ante todo o exposto DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo para apreciação do pedido de tutela cautelar antecedente e determino a remessa do feito ao Juízo da 2ª Vara de Recuperações Judiciais e Falências do Foro Central de São Paulo/SP" (nas fls. 358/371).Desse modo o conflito de competência deve ser admitido, liminarmente, para declarar a competência da Justiça paulista.

Acresça-se a esses fundamentos, que são adotados como ratio decidendi do presente, a decisiva notícia, amplamente informada pelos vários credores que intervieram nos autos nas instâncias ordinárias, a provável prevenção do Juízo da 2ª Vara de Recuperações Judiciais e Falências do Foro Central de São Paulo/SP, diante da tramitação naquela Vara do pedido de falência da sociedade suscitada (processo nº 1112637- 67.2020.8.26.0100 (nas fls. 358/371).

Ante o exposto, concedo parcialmente a liminar requerida para determinar que sejam mantidas hígidas as penhoras e demais garantias incidentes sobre as execuções em evidência nos autos, inclusive aquelas aplicadas ao patrimônio de coobrigado (Súmula 480/STJ), bem como para vedar o levantamento de quaisquer quantias até segunda ordem desta Corte.

Designo o Juízo da 2ª Vara de Recuperações Judiciais e Falências do Foro Central de São Paulo/SP para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes relativas às partes sobrestadas execuções, sem prejuízo da continuidade delas em outros aspectos.

Oficiem-se aos juízos suscitados, com urgência, comunicando e solicitando informações acerca do andamento dos processos mencionados. Após, ao Ministério Público Federal.

Publique-se.

Brasília, 17 de junho de 2022.

Ministro RAUL ARAÚJO Relator” (Proc. CC 189267, rel. Ministro Raul Araújo, data publ. 21/06/2022)

É como voto.

Belém, 28 de setembro de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 24.

Aplicam-se ao mandado de segurança os arts. 46 a 49 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

[2]
Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

[3]
Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

Belém, 04/10/2022